Tribunal: CARF
Processo: 10880.915629/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915629/2008-15
ACÓRDÃO
1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE PATOLOGIA CLÍNICA CAMPANA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO IRRF RECOLHIDO.
Não tendo comprovado as retenções na fonte que dão azo às DCOMPs
objeto dos autos, por insuficiência probatória, o Recurso Voluntário deve
ser negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou parcialmente procedente sua manifestação de inconformidade.
Por bem relatar o ocorrido, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônicas abaixo relacionadas,
transmitidas para fins de declarar a compensação de débitos nelas
pormenorizadas com crédito proveniente de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) atinente ao ano-calendário de 2000, no
montante de R$ 355.894,70 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e
noventa e quatro reais e setenta centavos), conforme expresso no PER/DCOMP
de controle do crédito (DCOMP no 23634.49444.301203.1.3.02-0111):
(...)
De acordo com as informações reportadas no PER/DCOMP inicial, o saldo
negativo compõe-se do somatório de parcelas correspondentes a valores de
retenção na fonte do imposto de renda do ano de referência (fls. 54/69).
Do Despacho Decisório
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 808.265.283, de 24/11/2008 (fl. 2), exarado em sede
da Delegacia de Administração Tributária de São Paulo/SP (DERAT/SP), que
concluiu pela negativa de homologação das compensações declaradas ante a
inexistência de apuração de saldo negativo na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) atinente ao ano-base informado no
PER/DCOMP, mas, sim, um imposto de renda reduzido a zero no encerramento do
período:
(...)
Importa ressaltar que a decisão administrativa encerra seus termos salientando
que as informações complementares da análise do crédito, verificação dos valores
devedores e emissão de DARF deveriam ser consultadas em opção específica
disponibilizada no portal da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Da Manifestação de Inconformidade
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, em
02/12/2008 (fls. 7 e 9), o contribuinte protocolou manifestação de
inconformidade em 30/12/2008 (fls. 74/85), acompanhada de documentação
acostada às fls. 111/211, através da qual submete seus argumentos de fato e de
direito objetivando contestar as conclusões firmadas na decisão administrativa.
Tempos depois, efetuou-se a remessa de acervo documental suplementar em
24/06/2010 e 23/07/2010, respectivamente, ambos recepcionados pela
DERAT/SPO (fls. 213/352 e 353/369).
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
3
Em apertada síntese, protesta que o contribuinte apurou um saldo negativo de
IRPJ no total de R$ 479.749,72 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e
quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) composto do somatório de
antecipações mensais computadas na apuração do ajuste anual do tributo, tendo
em vista que apurou um prejuízo fiscal no valor de R$ 486.669,91 no
encerramento do período-base.
Nesse sentido, baseado nas informações reportadas na DIPJ retificadora,
transmitida em 29 de dezembro de 2008, reescreve os valores dos débitos de
estimativa calculados mês a mês sob a ótica fundada em levantamentos de
Balanços de Suspensão ou Redução.
Sob esse prisma, enfatiza que apurou um saldo a pagar do débito de estimativa
(janeiro – R$ 40.687,13) enquanto as demais estimativas calculadas foram
compensadas com a utilização de retenções na fonte do imposto de renda
consolidadas e discriminadas na Ficha 43 da DIPJ – AC 2000. Acrescenta que
acompanha a peça de defesa com cópia dos respectivos comprovantes de
rendimentos anuais fornecidos pelas fontes pagadoras.
Repisa a legitimidade do crédito, que, por sua vez, destinou-se para extinção de
débitos veiculados nas declarações de compensação objeto da lide.
Sob essa perspectiva, sustenta que a negativa de homologação das compensações
declaradas origina-se de simples erro de preenchimento da DIPJ original no
tocante a linha específica da aludida obrigação acessória.
Protesta a observância do princípio da verdade material para confirmação da
existência do saldo negativo no montante veiculado na DIPJ Retificadora do ano
em análise. Avigora a tese com citação de doutrina tributária e precedentes
forenses e administrativos.
Encerra protestando o direito de posterior juntada de eventuais documentos para
comprovação de todo o alegado com fundamento do disposto no art. 16, §4o,
alínea a do Decreto no 70.235/1972.
Diante do exposto, pede a reforma integral do despacho decisório, reconhecendo-
se o direito creditório e homologando-se as compensações declaradas.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou o processo para julgamento
da defesa apresentada pelo interessado.
Da Diligência Fiscal
Inaugurada a análise preliminar da controvérsia, concluiu-se pela conversão do
julgamento em diligência mediante lavratura do Despacho no 4/2011 – 7a Turma
DRJ/SP1, de 21 de janeiro de 2011 (fls. 374/375) para fins de reapreciação do
pleito e instrução complementar dos autos com vistas a permitir a continuidade
do julgamento da matéria.
Sob esse prisma, promoveu-se a remessa dos autos para reexame da composição
do saldo negativo declarado na DIPJ – AC 2000, incluindo-se a apreciação da
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
4
regularidade e autenticidade dos informes de rendimentos trazidos na
manifestação de inconformidade, bem como a execução de auditoria da
escrituração contábil e dos livros comerciais e fiscais formalizados pela pessoa
jurídica, sobretudo em razão da alegação vertente à ocorrência de erro de
preenchimento da DIPJ original pretensamente resolvido com a transmissão de
declaração retificadora.
Nesse sentido, recomendou-se a análise se estendesse sobre a íntegra da
documentação apresentada na manifestação de inconformidade inaugural,
supervenientemente acrescida de documentação apresentada em 24/06/2010 e
23/07/2010.
Finalizadas as providências a cargo da unidade administrativa, solicitou-se a
elaboração de relatório conclusivo e posterior ciência do interessado tendentes à
reabertura de prazo para eventual apresentação de contrarrazões suplementares.
Ao final dos trabalhos executados para atendimento da diligência fiscal, a Equipe
Regional de Auditoria de IRPJ/CSLL da 8a Região efetuou a lavratura do Despacho
de Diligência a DRJ – EQAUD IRPJCSLL 8RF no 27.772/2021, de 16 de novembro de
2021 (fls. 556/570), que sintetizou as constatações decorrentes do atendimento
da diligência formulada pelo órgão de julgamento de primeira instância:
(...)

Regularmente cientificado do relatório de diligência, por via digital, em
16/11/2021 (fls. 571/573), o requerente efetuou o aditamento de suas
contrarrazões mediante a remessa eletrônica de petição em 16/12/2021 (fls. 574
e 576/579), que renova a legitimidade do pedido e propugna, de forma
sintetizada, as alegações de defesa trazidas nas vezes anteriores para fins de
demonstração da veracidade de saldo do apuração do IRPJ no ano- calendário de
2000 e, por conseguinte, da existência e validade do crédito pretendido para fins
de homologação das compensações declaradas.
Propugna que a planilha apresentada pelo contribuinte acrescido dos
comprovantes anuais atinentes às retenções na fonte acontecidas no ano-
calendário combinado com a análise da íntegra da DIPJ – AC 2000 ratifica a
pertinência do saldo negativo reivindicado na manifestação de inconformidade.
Assim sendo, sustenta que a DIPJ encontra-se em conformidade com as
informações extraídas da contabilidade, portanto, em respeito ao princípio da
verdade material e do disposto no art. 26 do decreto no 7.574/2011 combinado
com o art. 923 do RIR/99 e do art. 967 do RIR/2018, não se mostra pertinente a
desconsideração dos valores constantes da declaração de ajuste anual. Avigora a
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
5
tese com citação do art. 17 do Parecer Normativo no 01/2002 e de excerto da
doutrina tributária.
Sob essa perspectiva, entende que deve ocorrer uma análise mais aprofundada
das obrigações acessórias apresentadas à RFB pelo requerente, sobretudo porque
há prova cabal do direito líquido aos valores retidos na fonte do imposto de renda
no ano-calendário em questão, independentemente das respectivas fontes
pagadoras terem ou não realizado o pagamento do tributo ou efetuado o
cumprimento de seus deveres instrumentais na forma de entrega de informes de
rendimentos e das Declarações de Imposto Retido na Fonte – AC 2000.
Não obstante isso, protesta o direito de juntada a posteriori de novos
documentos que viabilizem a comprovação do direito creditório passível e
suficiente para extinção dos débitos veiculados nas declarações de compensação.
Diante do exposto, requer a execução de nova perícia para a análise dos
documentos já carreados aos autos, em especial todas as retenções na fonte de
imposto de renda documentadas ao longo da controvérsia.
Finalmente, restituiu-se os autos à DRJ08 para continuidade da análise e
julgamento da manifestação de inconformidade.
A DRJ julgou procedente em parte o feito (fls. 583 a 604), consoante as seguintes
razões:
A requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas
argumentações em oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 808.265.283, de 24/11/2008 (fl. 2) exarado em
sede da Delegacia de Administração Tributária de São Paulo/SP (DERAT/SP),
segundo o qual restou decidido pela negativa de homologação das compensações
declaradas ante a configuração da falta de apuração de Saldo Negativo de IRPJ na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) atinente
ao Exercício 2001 – Ano-calendário de 2000.
De plano, impende registrar que a execução dos procedimentos de auditoria
interna das declarações de compensação já antecipava ao contribuinte a situação
de inexistência do saldo negativo declarado e a necessidade de providências
tendentes ao saneamento de inconsistências no PER/DCOMP de controle do
crédito
(DCOMP
no
23634.49444.301203.1.3.02-0111),
transmitida
em
30/12/2003, consoante se observa pelo teor do Termo de Intimação –
Irregularidade no Preenchimento de PER/DCOMP
– Rastreamento no
621.799.401, de 31/08/2006 (fl. 5), cientificado por via digital em 04/09/2006 (fls.
6 e 8), abaixo parcialmente reproduzido:
(...)
Importa ressaltar que as informações encartadas nos autos revelam que o
contribuinte não levou a efeito seu dever instrumental de promover a devida
regularização de tais incompatibilidades no PER/DCOMP inicial e a retificação
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
6
tempestiva da DIPJ – AC 2000, aliás, pelo contrário, conservou-se silente na
adoção das medidas necessárias para viabilizar a solução das inconsistências
certificadas pela autoridade administrativa na fase inaugural da análise das
declarações de compensação.
Exatamente essa a motivação determinante para a lavratura da decisão
administrativa contida no despacho decisório objeto do ingresso da manifestação
de inconformidade, inclusive, conforme advertido no tópico “Verificações
Preliminares a respeito do Saldo Negativo IRPJ do AC 2000” do Despacho de
Diligência a DRJ – EQAUD IRPJCSLL 8RF no 27.772/2021, de 16 de novembro de
2021.
Sobre o IRRF e a composição do crédito pleiteado, entendeu que é aplicável ao caso
a Súmula CARF no 168. Consignou que o ônus da prova sobre saldo negativo é incumbido ao autor
do pedido do direito creditório, mencionando as Súmulas CARF no 80 e 143. Assim se manifestou
sobre o caso concreto:
Exatamente sob esta perspectiva, a continuidade da apreciação da defesa
interposta pelo requerente demandava a observância de novas informações
processuais inseridas aos autos em decorrência da conclusão dos trabalhos fiscais
executados ante a conversão do julgamento em diligência por intermédio do
Despacho no 4/2011 – 7a Turma DRJ/SP1, de 21 de janeiro de 2011 (fls. 374/375).
Terminados os procedimentos a cargo da unidade administrativa responsável em
cumprimento da diligência fiscal, efetuou-se a lavratura relatório conclusivo no
âmbito da Equipe Regional de Auditoria de IRPJ e CSLL da 8a RF, instrumentado no
Despacho de Diligência a DRJ – EQAUD IRPJCSLL 8RF no 27.772/2021, de 16 de
novembro de 2021 (fls. 556/570), contemplando informações processuais
suplementares em atendimento à demanda formulada pelo órgão de julgamento
de primeira instância.
Neste sentido, as assertivas contidas no relatório de encerramento da diligência
sintetizaram o resultado da análise dos valores das retenções na fonte do imposto
de renda não confirmadas após cotejo com as informações reportadas na DIPJ
retificadora do AC 2000, transmitida após o prazo prescricional de cinco anos, e
das informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, consoante detalhado
no quadro-demonstrativo de validação instruído às fls. 566/568.
Assim sendo, a reanálise conclusiva da autoridade tributária responsável pelo
atendimento da diligência fiscal confirmou parte significativa das retenções na
fonte listadas na Ficha 43 da DIPJ retificadora do AC 2000, admitindo um total de
R$ 124.370,31 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e setenta reais e trinta e um
centavos) para fins de composição do saldo negativo.
Outrossim, advirta-se ainda que as inferências finais do supracitado Despacho de
Diligência não configuraram a existência de erro de fato do pleito do contribuinte,
mas, também não admitiram a pretendida elevação do saldo negativo
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
7
originalmente
formulado
no
PER/DCOMP
inicial
(DCOMP
no
23634.49444.301203.1.3.02-0111).
Conquanto a irresignação manifestada após o encerramento da diligência, melhor
sorte não alcança para impulsionar a alteração das inferências reportadas pela
autoridade administrativa, pois não amparado em prova robusta suplementar que
modifique as restrições de validação da integralidade de retenções na fonte
veiculadas no PER/DCOMP inicial, pois, tão somente repisa a suficiência da
demonstração do direito crédito baseado em suporte probatório carreado na
manifestação de inconformidade e submetido a procedimento de auditoria
interna instaurado nos trabalhos de diligência fiscal.
Nesse sentido, advirta-se que o início da prova para fins de eventual validação das
parcelas de composição do saldo negativo derivadas exclusivamente de retenções
na fonte do imposto de renda não se resume a mera juntada de informes anuais
desacompanhados de acervo documental suplementar necessário para validação
da autenticidade, sobretudo na hipótese em que se demonstrou a falta de lastro
com as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras e, ao mesmo
tempo, incoerentes com os valores detalhados na Ficha 43 da DIPJ retificadora do
AC 2000.
Lembre-se, novamente, que a declaração retificadora trazida pelo contribuinte, de
per si, não possui nenhuma força probatória para validação dos argumentos da
tese defensiva, pois a entrega aconteceu após o prazo prescricional de cinco anos,
portanto, não tornando defeso a elevação extemporânea do crédito
originalmente pleiteado.
(...)
De fato, imperativo que o contribuinte apresente todos os comprovantes de
retenção anual vinculados aos rendimentos pagos pelas fontes pagadoras,
consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor dos arts. 728,
942 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 29/03/1999, contudo, não são bastantes por si só,
notadamente, nas circunstâncias especificas do requerente diante de um histórico
de inconsistências na formulação das declarações de compensação e no
cumprimento dos demais deveres instrumentais.
A comprovação da legitimidade do cômputo das parcelas não confirmadas não se
restringe à apresentação do informe de rendimentos, mas, também a
demonstração fidedigna do efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos e
receitas vinculadas às retenções na fonte, inclusive oriundas de períodos
antecedentes em razão da observância do regime de competência, mormente nas
questões alusivas às receitas da atividade operacional da empresa e aos
investimentos no mercado financeiro e de capitais.
Assim sendo, ainda se observa a carência de material probatório bastante que
contradite de forma consistente a decisão administrativa que atribuiu a negativa
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
8
parcial de reconhecimento do crédito declarado a partir da reanálise levada a
efeito no relatório de conclusão de diligência fiscal, circunstância que avigora a
manutenção dos efeitos do ato administrativo firmado em atendimento da
demanda requisitória do órgão de julgamento de primeira instância.
Desse modo, a instrução processual indica que a defesa não se mostra respaldada
com alegações acompanhadas com a juntada de prova inequívoca hábil e idônea
devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras
em nome do requerente, elaboradas em conformidade com a ordem tributária
exigida para as empresas integrantes do regime de apuração do Lucro Real,
regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos
vinculados às apurações da exigência fiscal dentro da ótica das competentes
hipóteses de incidência tributária.
Advirta-se ainda que o acervo documental deveria ser mantido em boa ordem e
conservado, sob a responsabilidade do contribuinte, a fim de serem colocadas à
disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a
prescrição dos créditos tributários conexos aos fatos atrelados às declarações de
compensação, conforme disciplina o art. 195, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
(...)
À vista do exposto, ante as constatações acima pormenorizadas, impõe-se acolher
parcialmente a pretensão submetida por intermédio das manifestações de
inconformidade inaugural e aditiva ante a confirmação de parte das retenções na
fonte do imposto de renda comprovadas e efetivamente oferecidas à tributação
no montante de R$ 124.370,31 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e setenta
reais e trinta e um centavos).
Quanto à necessidade de perícia para produção de provas, entendeu por indeferir o
pleito, por ter sido genérico.
Então, concluiu:
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade interposta pelo requerente, não autorizando a
elevação do crédito originalmente pleiteado no PER/DCOMP de controle do
crédito
(DCOMP
no
23634.49444.301203.1.3.02-0111),
mas,
apenas,
reconhecendo-se um direito creditório no valor de R$ 124.370,31 (cento e vinte e
quatro mil, trezentos e setenta reais e trinta e um centavos).
Intimada em 09/02/2023, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/03/2023 (fls. 623 a 632). Defendeu a demonstração e comprovação do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2000, porquanto tal valor teria sido informado “na DIPJ através da análise
da Ficha 06-A – Demonstração de Resultado, onde na "linha 55” está alocado o valor do prejuízo
fiscal (Base de Cálculo Negativa do IRPJ). Além disso, o crédito também é evidenciado através da
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
9
Ficha 43 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte.” Concluiu que as retenções
sofridas demonstram suficiência para a integral homologação das compensações e que o cálculo
do fisco deixa de reconhecer os valores retidos por não terem sido confirmados em seu sistema de
inteligência artificial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do litígio
A matéria sob julgamento concerne à comprovação do saldo negativo pleiteado
pela contribuinte, referente ao ano-calendário do ano de 2000.
Destaca-se que foram transmitidas duas DCOMPs, finais 0111 e 6160, relacionadas
ao saldo negativo de IRPJ pleiteado, no valor total de R$ 355.984,70.
O valor original requerido na DCOMP 0111 era de R$ 355.894,70 e, após realizada a
compensação do crédito utilizado, o saldo do crédito original foi de R$ 134.347,41.
Na DIPJ do ano-calendário de 2000 inicialmente transmitida, inexistia saldo negativo
no período. Por isso, a contribuinte foi intimada a retificar a DIPJ/DCTFs do período ou apresentar
PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo,
contudo, quedou-se silente e nada providenciou.
O despacho decisório no 808265283, exarado em 24/11/2008, não homologou a
compensação transmitida, porquanto o sando negativo de IRPJ do ano de 2000 foi igual a zero.
Na diligência que precedeu o julgamento a quo, foi reanalisada a DIPJ 2001,
retificada pela contribuinte, cuja indicação era de saldo negativo de R$ 479.794,72, em montante
superior ao pleiteado (R$ 355.894,70).
A autoridade fiscal de origem assevera que “somando o valor do Saldo Negativo
expressamente registrado na DCOMP no. 23634.49444.301203.1.3.02-0111 (R$ 355.894,70) com o
valor do Saldo Negativo expressamente informado na DCOMP no. 04084.85708.301105.1.3.02-
6160 (R$ 113.818,64) deveríamos encontrar o valor informado na LINHA 18 da FICHA 12A da DIPJ
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
10
2001, AC 2000 (R$ 479.749,72). No entanto, através dessa SOMA, encontramos o montante de R$
469.713,34”.
Eis o resumo fático apontado:
• Em 31/12/2000 o contribuinte apurou na DIPJ 2001, AC 2000, Saldo Negativo
IRPJ no montante de R$ 479.749,72.
• Em 30/12/2003 o contribuinte transmitiu uma primeira DCOMP informando
parte do valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2000 (R$ 355.894,70) e compensando
esse valor com débitos no montante original de R$ 221.547,29. Desse modo,
nessa DCOMP, ainda restou um Saldo do Crédito Original no valor de R$
134.347,41.
• Em 30/11/2005, quase dois anos depois de transmitir a primeira DCOMP, o
contribuinte transmitiu uma segunda DCOMP informando parte do valor do Saldo
Negativo IRPJ do AC 2000 (R$ 113.818,64) e compensando esse valor com débitos
no montante original de R$ 113.096,70. Desse modo ainda restou um Saldo do
Crédito Original no valor de R$ 721,94.
• Em 24/11/2008, o SCC, induzido a erro num contexto de análise automática dos
PER/DCOMP’s, exarou Despacho Decisório considerando não haver nenhum Saldo
Negativo IRPJ oriundo do AC 2000. Dessa forma, não homologou o valor
compensado na primeira DCOMP (tratada como DCOMP Inicial) e também não
homologou o valor compensado na segunda DCOMP (tratada como DCOMP
“filhote”).
Na análise da conformidade do saldo negativo de IRPJ de 2000, feita pela
autoridade diligenciadora, constatou-se o equívoco de transmissão de duas DCOMPs informando
créditos oriundos de saldo negativo do mesmo ano-calendário. Entretanto, pela verdade material,
foram as duas analisadas da seguinte forma:
14. Na DCOMP no. 23634.49444.301203.1.3.02-0111, foi expressamente
informado que a única “parcela antecipada como Estimativa Compensada do IRPJ
Mensal” é a rubrica IRPJ Retido na Fonte contendo a ocorrência de 106 (cento e
seis) retenções.
15. Da mesma forma, na DCOMP no. 04084.85708.301105.1.3.02-6160, foi
expressamente informado que a única “parcela antecipada como Estimativa
Compensada do IRPJ Mensal” é a rubrica IRPJ Retido na Fonte, contendo apenas
19 (dezenove) retenções => 18 (dezoito) com código de retenção 1708 e 1 (uma)
com código de retenção (6147).
15. Importante salientar que na 1a. DCOMP todas as retenções foram feitas no
código 1708 (Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa
Jurídica).
16. Como se sabe, as retenções de IRRF devem constar registradas na FICHA 43
(Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) da DIPJ, AC 2000. No
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
11
entanto, na FICHA 43, consta o registro de APENAS 75 (setenta e cinco) retenções,
todas no código 1708 (folhas 376 a 450).
17. Pois bem, considerando que o contribuinte EQUIVOCOU-SE completamente
ao transmitir as 2 (duas) DCOMP’s em períodos diferentes, mas utilizando como
crédito o mesmo valor do Saldo Negativo apurado no ano-calendário 2000, não há
como esta Equipe de Auditoria, objetivando firmar convicção da verdade material
dos fatos, se valer das informações contidas nestes dois indigitados documentos.
18. Em outras palavras, considerando que a DIPJ exercício 2001, ano-calendário
2000 (retificadora válida) sem sombra de dúvida reflete a verdade material
admitida pela própria contribuinte, iremos nos valer unicamente das informações
contidas nesse documento.
19. Neste contexto, o valor admitido como “parcela antecipada do IRPJ Mensal”
para composição do Saldo Negativo IRPJ do AC 2000, será a SOMA dos valores
registrados na FICHA 43 da DIPJ conforme quadro a seguir destacado. Os valores
serão confirmados apenas na DIRF, haja vista que a requerente só trouxe aos
autos cópias dos Informes de Rendimentos referentes às retenções de outros
anos-calendário e não do ano-calendário 2000.
Ao analisar a soma dos valores registrados na Ficha 43 da DIPJ em conjunto com as
informações constantes em DIRF, de forma minuciosa, a autoridade fiscal encontrou o valor de
rendimentos que originaram IRRF no montante de R$ 124.370,31 passível de reconhecimento
como parcela componente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
A contribuinte, contudo, sustenta a higidez dos créditos pleiteados.
Eis o objeto do litígio.

Mérito
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo, mas devem ser assertivos na
comprovação do direito vindicado. Isso reflete o posicionamento jurisprudencial deste tribunal
administrativo que busca a verdade material.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
12
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações passo a analisar o caso concreto.
Inicialmente, nota-se que as duas DCOMPs transmitidas pugnam créditos
correspondentes a R$ 355.894,70 e R$ 113.818,64, ao passo que o saldo negativo indicado na DIPJ
retificadora do período apresentava o valor de saldo negativo de R$ 479.749,72.
A autoridade fiscal diligenciadora, de maneira adequada, analisou as informações
que tinha acesso: a ficha 43 da DIPJ do período e as DIRFs, concluindo pela existência de parte do
saldo negativo pleiteado.
Assim, não obstante a contribuinte se insurja quanto ao resultado da diligência, que
foi minuciosa e detalhista, verifico que as provas apresentadas nada têm a ver com o objeto em
julgamento. Meras alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para se
comprovar o direito creditório pleiteado.
A saber, os documentos de fls. 213 e seguintes apresentam planilhas de saldo
negativo e informes de rendimentos de períodos de apuração do IRPJ distintos do ano-calendário
de 2000.
Não se tem provas nos autos que confirmem tanto os rendimentos que se
sujeitaram ao imposto de renda retido na fonte no ano-calendário de 2000 e nem seu efetivo
oferecimento à tributação.
A mera declaração em DIPJ não é suficiente para comprovar as retenções na fonte
sofridas e o oferecimento dos rendimentos a ela relacionadas à tributação.
Logo, por insuficiência probatória, o Recurso Voluntário da contribuinte não deve
ser provido.
Utilizo-me do permissivo do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF para adotar os
fundamentos da decisão recorrida como razões de decidir, declarando minha concordância o seu
teor. Transcrevo-os na parte que interessa ao julgamento:
Exatamente sob esta perspectiva, a continuidade da apreciação da defesa
interposta pelo requerente demandava a observância de novas informações
processuais inseridas aos autos em decorrência da conclusão dos trabalhos fiscais
executados ante a conversão do julgamento em diligência por intermédio do
Despacho no 4/2011 – 7a Turma DRJ/SP1, de 21 de janeiro de 2011 (fls. 374/375).
Terminados os procedimentos a cargo da unidade administrativa responsável em
cumprimento da diligência fiscal, efetuou-se a lavratura relatório conclusivo no
âmbito da Equipe Regional de Auditoria de IRPJ e CSLL da 8a RF, instrumentado no
Despacho de Diligência a DRJ – EQAUD IRPJCSLL 8RF no 27.772/2021, de 16 de
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
13
novembro de 2021 (fls. 556/570), contemplando informações processuais
suplementares em atendimento à demanda formulada pelo órgão de julgamento
de primeira instância.
Neste sentido, as assertivas contidas no relatório de encerramento da diligência
sintetizaram o resultado da análise dos valores das retenções na fonte do imposto
de renda não confirmadas após cotejo com as informações reportadas na DIPJ
retificadora do AC 2000, transmitida após o prazo prescricional de cinco anos, e
das informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, consoante detalhado
no quadro-demonstrativo de validação instruído às fls. 566/568.
Assim sendo, a reanálise conclusiva da autoridade tributária responsável pelo
atendimento da diligência fiscal confirmou parte significativa das retenções na
fonte listadas na Ficha 43 da DIPJ retificadora do AC 2000, admitindo um total de
R$ 124.370,31 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e setenta reais e trinta e um
centavos) para fins de composição do saldo negativo.
Outrossim, advirta-se ainda que as inferências finais do supracitado Despacho de
Diligência não configuraram a existência de erro de fato do pleito do contribuinte,
mas, também não admitiram a pretendida elevação do saldo negativo
originalmente
formulado
no
PER/DCOMP
inicial
(DCOMP
no
23634.49444.301203.1.3.02-0111).
Conquanto a irresignação manifestada após o encerramento da diligência, melhor
sorte não alcança para impulsionar a alteração das inferências reportadas pela
autoridade administrativa, pois não amparado em prova robusta suplementar que
modifique as restrições de validação da integralidade de retenções na fonte
veiculadas no PER/DCOMP inicial, pois, tão somente repisa a suficiência da
demonstração do direito crédito baseado em suporte probatório carreado na
manifestação de inconformidade e submetido a procedimento de auditoria
interna instaurado nos trabalhos de diligência fiscal.
Nesse sentido, advirta-se que o início da prova para fins de eventual validação das
parcelas de composição do saldo negativo derivadas exclusivamente de retenções
na fonte do imposto de renda não se resume a mera juntada de informes anuais
desacompanhados de acervo documental suplementar necessário para validação
da autenticidade, sobretudo na hipótese em que se demonstrou a falta de lastro
com as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras e, ao mesmo
tempo, incoerentes com os valores detalhados na Ficha 43 da DIPJ retificadora do
AC 2000.
Lembre-se, novamente, que a declaração retificadora trazida pelo contribuinte, de
per si, não possui nenhuma força probatória para validação dos argumentos da
tese defensiva, pois a entrega aconteceu após o prazo prescricional de cinco anos,
portanto, não tornando defeso a elevação extemporânea do crédito
originalmente pleiteado.
(...)
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
14
De fato, imperativo que o contribuinte apresente todos os comprovantes de
retenção anual vinculados aos rendimentos pagos pelas fontes pagadoras,
consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor dos arts. 728,
942 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 29/03/1999, contudo, não são bastantes por si só,
notadamente, nas circunstâncias especificas do requerente diante de um histórico
de inconsistências na formulação das declarações de compensação e no
cumprimento dos demais deveres instrumentais.
A comprovação da legitimidade do cômputo das parcelas não confirmadas não se
restringe à apresentação do informe de rendimentos, mas, também a
demonstração fidedigna do efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos e
receitas vinculadas às retenções na fonte, inclusive oriundas de períodos
antecedentes em razão da observância do regime de competência, mormente nas
questões alusivas às receitas da atividade operacional da empresa e aos
investimentos no mercado financeiro e de capitais.
Assim sendo, ainda se observa a carência de material probatório bastante que
contradite de forma consistente a decisão administrativa que atribuiu a negativa
parcial de reconhecimento do crédito declarado a partir da reanálise levada a
efeito no relatório de conclusão de diligência fiscal, circunstância que avigora a
manutenção dos efeitos do ato administrativo firmado em atendimento da
demanda requisitória do órgão de julgamento de primeira instância.
Desse modo, a instrução processual indica que a defesa não se mostra respaldada
com alegações acompanhadas com a juntada de prova inequívoca hábil e idônea
devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras
em nome do requerente, elaboradas em conformidade com a ordem tributária
exigida para as empresas integrantes do regime de apuração do Lucro Real,
regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos
vinculados às apurações da exigência fiscal dentro da ótica das competentes
hipóteses de incidência tributária.
Advirta-se ainda que o acervo documental deveria ser mantido em boa ordem e
conservado, sob a responsabilidade do contribuinte, a fim de serem colocadas à
disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a
prescrição dos créditos tributários conexos aos fatos atrelados às declarações de
compensação, conforme disciplina o art. 195, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
(...)
À vista do exposto, ante as constatações acima pormenorizadas, impõe-se acolher
parcialmente a pretensão submetida por intermédio das manifestações de
inconformidade inaugural e aditiva ante a confirmação de parte das retenções na
fonte do imposto de renda comprovadas e efetivamente oferecidas à tributação
no montante de R$ 124.370,31 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e setenta
reais e trinta e um centavos).
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.883 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915629/2008-15
15
Rejeito as alegações recursais e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 649
DF CARF MF
Original